Tribunal: TJBA
Processo: 0322309-07.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0322309-07.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA GEORGINA TORRES

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO DA SILVA LOPES, ANA CRISTINA FORTUNA DOREA registrado(a) civilmente como ANA CRISTINA FORTUNA DOREA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
PEDRO ABDON LEMOS PINHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA. ALEGAÇÃO DE ASSÉDIO MORAL PRATICADO POR SUPERIOR HIERÁRQUICO. AUSÊNCIA DE PROVAS. COBRANÇA POR RESULTADOS. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. AFASTAMENTOS MÉDICOS. AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FORMAL. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por servidora pública contra sentença que julgou improcedentes pedidos de indenização por danos morais e materiais decorrentes de alegado assédio moral praticado por superior hierárquico no Tribunal de Contas do Estado da Bahia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se restou configurado assédio moral no ambiente de trabalho e, consequentemente, o dever de indenizar por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O assédio moral caracteriza-se por conduta abusiva, repetitiva e prolongada, com intenção de humilhar, desestabilizar ou prejudicar o trabalhador, causando danos à sua dignidade e integridade psíquica. Não se confunde com o exercício regular do poder hierárquico e cobrança legítima por resultados.

4. A Administração Pública rege-se pelo princípio da eficiência (CF, art. 37, caput), que impõe aos gestores públicos o dever de exigir produtividade, cumprimento de metas e prazos, visando à otimização dos serviços prestados à coletividade.

5.
Ausência de provas de ofensas, atitudes de menosprezo ou humilhação direcionadas à autora. A documentação acostada não evidencia tratamento discriminatório, vexatório ou degradante capaz de configurar assédio moral.

6. A prova testemunhal não corrobora as alegações da apelante. A testemunha arrolada nada relatou sobre ofensas, humilhações ou perseguição efetiva, limitando-se a afirmar que o superior hierárquico "exigia muito mais" e "era muito rigoroso", o que caracteriza exercício da função gerencial com ênfase na produtividade.

7. O único elemento probatório de eventual desavença consiste em e-mail enviado pelo superior hierárquico manifestando inconformismo com conduta da servidora, motivado por prévio e-mail encaminhado pela própria apelante para diversos servidores, em aparente intenção de desautorizar a chefia. Desentendimentos pontuais e sem gravidade significativa não caracterizam assédio moral.

8. A avaliação de desempenho de servidores públicos segue critérios próprios estabelecidos em legislação e regulamentos internos, conferindo margem de discricionariedade e subjetividade aos avaliadores. Ausência de elementos que configurem ânimo de prejudicar a autora.

9. Os afastamentos médicos usufruídos pela apelante, embora constituam direito legítimo do servidor, configuram circunstância objetiva capaz de interferir na produtividade do trabalho e nos critérios para avaliação funcional, sem que isso implique perseguição ou discriminação.

10. A apelante não acostou aos autos qualquer documento demonstrando reclamação formal acerca do alegado assédio moral perante os órgãos competentes do Tribunal de Contas. A ausência de impugnação administrativa contemporânea aos fatos fragiliza a verossimilhança das alegações.

11. O recurso administrativo questionando a avaliação funcional, embora tenha resultado em majoração da nota, manteve pontuação bem inferior às avaliações anteriores aos problemas de saúde, não evidenciando manifesta injustiça ou perseguição.

12. Danos materiais não comprovados. Ausência de demonstração documental dos gastos com tratamentos médicos e do nexo de causalidade entre eventuais despesas e as condutas atribuídas aos apelados. Os atestados médicos apontam problemas na coluna cervical, sem relação com alegadas condutas do superior hierárquico.

13. A autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia (CPC, art. 373, I), não tendo demonstrado a prática de assédio moral ou a ocorrência de danos indenizáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso conhecido e desprovido. Sentença de improcedência mantida.

Tese de julgamento: "
1. O exercício legítimo do poder hierárquico, manifestado através de cobranças por resultados, estabelecimento de cronogramas e exigência de cumprimento de prazos, não configura assédio moral, desde que realizado dentro dos limites da razoabilidade e em observância ao princípio da eficiência administrativa. 2. A avaliação de desempenho de servidores públicos envolve margem de discricionariedade e subjetividade, não caracterizando ilegalidade a redução de pontuação quando não demonstrado ânimo persecutório e havendo circunstâncias objetivas, como afastamentos médicos, capazes de interferir na produtividade
."

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e § 6º; CPC, art. 373, I; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível 1001583-87.2020.8.26.0491, Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, 1ª Câmara de Direito Público, j. 10.10.2023; TJ-MS, Apelação Cível 08248369320208120001, Rel. Des. José Eduardo Neder Meneghelli, 2ª Câmara Cível, j. 06.09.2024; TJ-MG, AC 10000220572812001, Rel. Des. Armando Freire, 1ª Câmara Cível, j. 01.03.2023; TJ-SC, Apelação 50729971220228240023, Rel. Des. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. 19.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0322309-07.2012.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIA GEORGINA TORRES e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator